Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706851-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: GERALDO GOMES DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0008838-98.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de reversão da ação executiva para busca e apreensão. Em suas razões recursais, a parte agravante relata que após diversas diligências frustradas para retomada do bem dado em garantia fez-se necessária a conversão do feito em ação executiva. Indica que a dificuldade para localização de valores ou bens passíveis de penhora permanece no feito executivo, que inclusive foi suspenso nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, causando prejuízo ao autor em razão da longa inadimplência. Sustenta, com isso, a necessidade de reversão da ação executiva para a busca e apreensão inicialmente requerida, inclusive porque localizou o veículo objeto do contrato exequendo. Defende que o autor pode alterar o pedido ou causa de pedir sem o consentimento do réu e que, diante da faculdade de conversão da busca e apreensão em ação executiva, também é garantida a reversão da ação executiva para a busca e apreensão. Tece outras considerações e colaciona julgado em abono à sua tese recursal. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para deferir a reversão para ação de busca e apreensão, com a imediata expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido nos IDs 56094713 e 56094714. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 184025360 dos autos de origem): "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). No caso em comento, foi o próprio exequente quem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O pedido foi recebido, os autos foram encaminhados a este Juízo em razão das regras de competência absoluta, e a ação de execução de título extrajudicial foi admitida, expedindo-se mandado de citação e, por fim, edital de citação. Não é mais possível, portanto, ao exequente, que se arrependa da emenda apresentada, requerer a desconsideração do ato e novamente requerer a conversão para ação de busca e apreensão, com a distribuição do processo à Vara Cível. Do contrário, haveria inequivocamente tumulto à marcha processual, que estaria andando em círculo, ao invés de adiante. Indefiro, portanto, o pedido de id. 183563174. Diga se persiste o interesse no feito, em 15 dias, sob pena de entender-se pela perda do interesse de agir. Intime-se. De fato, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade a Ação de Busca e Apreensão proposta. Confira-se: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. Com efeito, verifica-se que a norma supracitada em momento algum estabelece a possibilidade de reversão da conversão da busca e apreensão para ação executiva, apenas da conversão. Portanto, não havendo previsão legal se mostra incabível tal reversão, estando correta a decisão impugnada. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1807628, 07172840820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REVERSÃO DA CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL. SENTIDO ÚNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto-lei no 911/69, em seu art. 4o, prevê a possibilidade de o credor requerer nos próprios autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado. 1.1. A parte agravante fez uso da referida faculdade legal, de modo que o feito foi convertido em ação de execução. 2. No curso da execução, o ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade em que requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. 2.1. Entretanto, tal medida é incabível, uma vez que a legislação especial que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. 2.2. Além do mais, o pedido em questão vai de encontro à regular marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1676953, 07406570520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a possibilidade de aditamento da petição inicial sem o consentimento do réu se limita aos casos em que não houve citação, sendo que, após a citação, depende do consentimento. Vejamos: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Nessa perspectiva, cumpre destacar que o réu foi citado por edital, apresentou exceção de pré-executividade, o que afastaria a tese de aditamento sem o consentimento do réu. Note-se que a impossibilidade de reversão se dá pela ausência de previsão legal, não se confundindo com a possibilidade ou não de aditamento da petição inicial. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, contudo INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024 17:24:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador